Tribunal: TJPA
Processo: 0000974-41.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000974-41.2003.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL CARVALHO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO ANGELO RODRIGUES FURTADO DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO EFETIVO DE APREENSÃO JUDICIAL. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rafael Carvalho de Souza contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de Maria do Socorro Carvalho de Souza e Paulo Angelo Rodrigues Furtado de Souza, nos quais o embargante buscava afastar alegada ameaça à posse de imóvel que afirma exercer há mais de trinta anos. A sentença reconheceu que o mandado de reintegração de posse sequer foi expedido, que a ocupação do imóvel teve início por mera tolerância dos proprietários, em regime de comodato, posteriormente revogado, e que a posse invocada ostenta natureza precária. Em grau recursal, o apelante sustenta o cabimento dos embargos de terceiro diante de ameaça de constrição, sua condição de terceiro em relação à ação possessória anterior, a existência de posse autônoma e, subsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de outras provas; (ii) estabelecer se os embargos de terceiro são procedentes quando inexistente ato efetivo de apreensão judicial e quando a posse alegada decorre de mera permissão ou tolerância, sem prova de sua transmutação em posse autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o acervo documental se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, deixa transcorrer o prazo in albis e somente em sede recursal suscita nulidade, em comportamento incompatível com a boa-fé processual.

5.

Os embargos de terceiro exigem demonstração concreta de ameaça atual e efetiva à posse juridicamente tutelável, o que não se verifica quando o mandado de reintegração de posse sequer chegou a ser expedido.

6.

A correspondência de 1984 evidencia que a ocupação do imóvel pelos genitores do apelante se iniciou por autorização dos proprietários, em regime de comodato, e não por posse autônoma originária.

7.

A revogação da autorização por instrumento público de 20/06/1996 e por notificação judicial de 22/09/1997 retira qualquer aparência de legitimidade da permanência posterior no imóvel e revela a precariedade da ocupação.

8.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, razão pela qual a antiguidade da ocupação, por si só, não converte detenção precária em posse juridicamente qualificada.

9.

A configuração de posse autônoma oponível aos proprietários exige prova robusta de transmutação do título possessório, com ato inequívoco de oposição, o que não foi demonstrado pelo apelante.

10.

A declaração de 19/07/1997 e os demais documentos invocados no recurso não infirmam a conclusão sentencial de que a ocupação permaneceu precária e de que o retorno ao imóvel, após a revogação da autorização, caracterizou esbulho reconhecido na ação possessória anterior.

11.

A ausência de título possessório autônomo e a inexistência de apreensão judicial efetiva impedem o acolhimento dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a parte intimada para especificar provas permanece inerte. 2. Os embargos de terceiro não prosperam sem demonstração de ameaça concreta e atual à posse juridicamente tutelável. 3. A ocupação de imóvel fundada em mera permissão ou tolerância do proprietário caracteriza posse precária e não autoriza tutela possessória em embargos de terceiro sem prova inequívoca da transmutação da posse. 4. O longo decurso do tempo e a permanência no imóvel não bastam, por si sós, para converter comodato ou detenção precária em posse autônoma oponível ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 674; CC, arts. 1.208 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 904562/MG, 4ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0035960-40.2011.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0803691-89.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0826582-80.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL CARVALHO DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro cível opostos em face de PAULO ANGELO RODRIGUES FURTADO DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUZA, processo nº 0000974-41.2003.8.14.0301.

A decisão recorrida foi lançada sob o id 35076648, por meio da qual o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, após consignar que a controvérsia comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa por entender que o ponto já havia sido superado pelo Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, concluiu que: a) embora na ação de reintegração de posse tenha havido sentença e despacho em 24/06/2002 determinando o cumprimento do acórdão, o mandado de reintegração sequer chegou a ser expedido; b) a documentação constante dos autos demonstraria que a ocupação do imóvel pelo embargante e sua mãe teve início por mera tolerância dos proprietários, caracterizando comodato; c) a autorização de ocupação teria sido posteriormente revogada por instrumento público de 20/06/1996 e por notificação judicial de 22/09/1997; d) a posse alegada pelo embargante não reuniria os requisitos legais necessários à tutela invocada, por ostentar natureza precária.

Em consequência, julgou improcedentes os embargos de terceiro, deferindo a gratuidade da justiça e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade.

Em suas razões recursais de id 35076649, o apelante sustenta, em síntese, que: a) os embargos de terceiro são cabíveis também diante de ameaça de constrição, nos termos do art. 674 do CPC; b) a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a sua qualidade de terceiro, já que não integrou a ação possessória anterior; c) possui posse autônoma há mais de trinta anos, amparada por declaração de 19/07/1997 e correspondência de 1984; d) eventual revogação de comodato ou notificação posterior não descaracterizaria a posse anteriormente exercida; e) subsidiariamente, deveria ter sido determinada a produção de provas. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, a sua anulação para retorno dos autos à origem.

Conforme certidão de id 35076652, o recurso foi interposto dentro do prazo legal, não tendo sido apresentadas contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da sentença de id 35076648, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por RAFAEL CARVALHO DE SOUZA em face de PAULO ANGELO RODRIGUES FURTADO DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUZA, sob os fundamentos centrais de inexistência de ato efetivo de apreensão judicial e de precariedade da posse exercida pelo embargante. Cumpre examinar, pois, se a insurgência deduzida no recurso de id 35076649 é apta a desconstituir a fundamentação sentencial.

Compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

A sentença impugnada, longe de encerrar motivação lacônica ou aparente, enfrentou de maneira coerente e concatenada a moldura fática e jurídica posta em juízo.

Inicialmente,
consignou que o feito se encontrava maduro para julgamento, aplicando o art. 355, I, do Código de Processo Civil, por reputar suficiente o acervo documental já constante dos autos.

Tal compreensão, no caso concreto, não se mostra arbitrária.

Ao contrário, a controvérsia foi dirimida a partir de documentos que, segundo expressamente registrado pelo magistrado, permitiam aferir a origem da ocupação do imóvel, a cadeia possessória descrita pelas partes e o histórico da demanda possessória antecedente.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra, de plano, nulidade por cerceamento de defesa.

Recorde-se que, na esteira do art. 370 do CPC, o Magistrado
a quo
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos).

Acrescente-se que, após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado
a quo
determinou a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir (ID nº. 35076644), em 13 (treze) de janeiro de 2021. Todavia, apenas a embargada se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado do feito.

Conforme certidão de ID nº. 35076645, de 26 (vinte e seis) de julho de 2021, o embargante deixou o prazo de manifestação transcorrer
in albis
.

Registre-se que ambas as partes foram intimadas para se manifestar sobre a migração processual
(ID nº. 35076646
), em 25 (vinte e cinco) de julho de 2022, e quedaram inertes.

O feito permaneceu sem qualquer manifestação do embargante até 17 (dezessete) de setembro de 2025, quando foi realizado o julgamento antecipado do mérito.

Logo, não pode o embargante requerer a nulidade do feito por cerceamento de defesa. Trata-se de um caso sintomático de alegação de nulidade de algibeira, em manifesta ofensa à boa-fé processual.
Observe-se julgados em que se reconheceu a mesma prática,
mutatis mutandis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGITIMIDADE PARA ARGUIÇÃO DE DIREITO ALHEIO. PRECLUSÃO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelações cíveis em ação monitória fundada em contrato de honorários advocatícios com estipulação de entrega de amêndoas de cacau, redimensionou o débito para 13.201 kg do produto, abatidas as quantias comprovadamente entregues, e fixou honorários sucumbenciais em favor da autora.

2. A embargante sustenta nulidade absoluta do feito sob o argumento de ausência de citação do corréu, requerendo a anulação dos atos processuais desde a citação, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação de litisconsorte passivo pode ser arguida, em embargos de declaração, por corréu regularmente citado que participou de toda a marcha processual; e (ii) a alegação tardia da nulidade configura hipótese de nulidade de algibeira, sujeita à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A embargante foi regularmente citada e participou ativamente de todas as fases processuais, deixando de suscitar a alegada nulidade no momento oportuno, apenas o fazendo após resultado parcialmente desfavorável, o que caracteriza nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a invocação tardia do vício afronta os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, configurando comportamento contraditório.

6. A arguição refere-se a suposto prejuízo suportado exclusivamente pelo corréu não citado, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, evidenciando a ilegitimidade da embargante para suscitar a nulidade.

7. Configurada a preclusão lógica, impõe-se a manutenção do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alegação tardia de nulidade processual, suscitada apenas após resultado desfavorável, configura nulidade de algibeira e encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. 2. O corréu regularmente citado não possui legitimidade para arguir nulidade relativa à ausência de citação de litisconsorte, por se tratar de direito alheio (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000711-83.2013.8.14.0066 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-09) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XII, ALÍNEA ‘D’, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO A PARTIR DE DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DA PARTE JUNTAR, A QUALQUER TEMPO, DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO DESENTRANHAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JUIZ QUE ANUNCIOU A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 330, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR. PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO APÓS POUCO MAIS DE 1 (UM) ANO DO ANÚNCIO DE JULGAMENTO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA.
O JUÍZO DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS.
RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA - Apelação Cível - Nº 0035960-40.2011.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-02-12) (grifos nossos).

Enfim, inexistente qualquer nulidade quanto ao julgamento antecipado.

Caso se decidisse de forma diversa, estar-se-ia premiando a desídia do embargante, que, não obstante intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar provas, permanecendo inerte por 6 (seis) anos até o julgamento antecipado, e, somente em sede recursal, intenta alegar nulidade por ausência de instrução processual
.

No tocante ao cabimento material dos embargos de terceiro, embora o apelante sustente que a medida é admissível diante de mera ameaça de constrição, o ponto decisivo do caso não reside apenas na abstração jurídica da tese, mas sim na
insuficiência de demonstração, no plano concreto dos autos, de ameaça atual e efetiva à posse juridicamente tutelável que ele afirma exercer.

A própria sentença foi explícita ao consignar que, conquanto tenha sido proferida sentença na ação de reintegração de posse e despacho em 24/06/2002 determinando o cumprimento do acórdão,
“o mandado de reintegração sequer chegou a ser expedido”.
Tal dado, extraído do exame do processo originário, enfraquece substancialmente a premissa recursal de que haveria constrição iminente e concreta apta a justificar o acolhimento do pedido formulado.

Mas ainda que assim não fosse, o ponto nuclear da controvérsia está na própria natureza da posse alegada por RAFAEL CARVALHO DE SOUZA.

E, nesse aspecto, o Juízo de origem procedeu a exame minudente do conjunto documental para concluir que
a ocupação do imóvel pelo embargante e por sua mãe se iniciou por mera tolerância dos proprietários
.

Consta da sentença que a correspondência de abril de 1984, mencionada pelo próprio apelante, foi dirigida aos seus pais,
Carlos Eugênio
e
Angela
, autorizando a ocupação em regime de comodato.

Observe-se, ainda, que tal autorização foi posteriormente revogada por instrumento público em 20/06/1996 e por notificação judicial em 22/09/1997. A partir desse encadeamento fático, concluiu o magistrado que a permanência posterior no imóvel ostentou natureza precária.

Essa conclusão, a meu sentir, não foi desconstituída pelas razões recursais.

O apelante insiste em afirmar que exerce posse autônoma há mais de trinta anos e invoca declaração de 19/07/1997 e correspondência de 1984 como suporte de sua tese.

Todavia,
a antiguidade da ocupação, por si só, não transmuda detenção ou posse precária em posse juridicamente qualificada para o fim perseguido
, sobretudo quando a origem do exercício fático sobre a coisa decorre de liberalidade dos próprios proprietários.

O Código Civil é claro ao dispor, em seu art. 1.208, que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Nessa linha, uma vez reconhecido pelo juízo sentenciante – com base na prova documental coligida – que o ingresso e a permanência no imóvel derivaram de autorização posteriormente revogada,
não se pode presumir, sem prova robusta em sentido contrário, a existência de posse autônoma com
animus domini
oponível aos titulares do bem.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art . 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal,
não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse .
3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO EM CONJUNTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO E DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES – ANIMUS DOMINI, ESSENCIAL PARA A USUCAPIÃO, NÃO CONFIGURADO – FATOS QUE CORROBORAM O COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES – POSSE PRECÁRIA QUE NÃO CONDUZ À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE – CONTRATO DE COMODATO QUE, ADEMAIS, ADMITE A FORMA ORAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE, DE MODO SUBSIDIÁRIO, PODE FUNDAMENTAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSMUTAÇÃO DA POSSE COMODATÁRIA PARA POSSE USUCAPIONEM - DE CONSEQUÊNCIA, ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0037912-56 .2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ OSORIO MORAES PANZA - J. 19.04.2023) (TJ-PR - APL: 00379125620138160001 Curitiba 0037912-56 .2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 19/04/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO DE USO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião especial urbana. A autora alegou ter exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 5 anos sobre imóvel urbano de 156 m2, utilizado como sua moradia e de sua família, buscando a declaração de domínio. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o imóvel possui registro em nome do falecido Eloísio Francisco de Santana, e que a ocupação se deu por mera permissão, sem animus domini .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora/apelante exerceu posse com animus domini sobre o imóvel urbano objeto da lide, de modo a preencher os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião especial urbana.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da usucapião especial urbana exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos, com ânimo de dono, sobre imóvel urbano de até 250 m2 utilizado para moradia, além da inexistência de outro imóvel em nome do possuidor, nos termos do art. 183 da CF/1988 e do art. 1 .240 do CC.

4. A posse exercida pela apelante decorre de autorização verbal concedida por familiar da antiga proprietária, conforme confirmado por testemunhas ouvidas em audiência, o que caracteriza posse precária, desprovida de animus domini, nos moldes do art. 1 .208 do CC.

5. A existência de contas de água e energia elétrica em nome da autora, bem como a realização de benfeitorias, não são suficientes para demonstrar a intenção de exercer domínio, na ausência de prova da transmutação da posse precária em posse ad usucapionem.

4 . O conjunto probatório não revela a descontinuidade da posse precária ou sua conversão em posse com ânimo de dono, nos termos do art. 1.203 do CC, motivo pelo qual não se encontram preenchidos os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera autorização para uso do imóvel, ainda que sem formalização, caracteriza posse precária, não sendo apta à configuração da usucapião especial urbana.

2. A comprovação de animus domini exige demonstração inequívoca de comportamento compatível com o exercício de domínio, o que não se verifica em situações de mera tolerância ou permissão.

3. A ausência de prova da transmutação da posse precária em posse ad usucapionem impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII e art. 183; CC, arts. 1 .196, 1.203, 1.208 e 1.240; CPC, art . 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

- TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24 .349794-8/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 23 .10.2024.

- TJ/PB, Apelação Cível nº 0803150-81.2021 .8.15.0371, 3ª Câmara Cível, j. 15 .02.2024 (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08007967820228150911, Relator.: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO FAMILIAR. DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INTERVERSIO POSSESSIONIS NÃO CONFIGURADA . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O exercício da posse sobre imóvel com base em ato de mera permissão ou tolerância do proprietário, decorrente de relação de parentesco, configura simples detenção e não posse ad usucapionem, por ausência do indispensável animus domini .
Para a transmutação do caráter da posse em ad usucapionem, por meio da interversio possessionis, é necessária a comprovação de ato inequívoco de oposição do detentor em face do proprietário, não sendo suficientes para tanto a realização de benfeitorias ou o longo decurso do tempo
. (TJSC, Apelação n. 0300893-90.2015 .8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 22-07-2025) (TJ-SC - Apelação: 03008939020158240019, Relator.: Antonio Carlos Junckes dos Santos, Data de Julgamento: 22/07/2025, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
POSSE PRECÁRIA. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE NA HIPÓTESE CONCRETA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DE ENCARGOS E BENFEITORIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A POSSE AD USUCAPIONEM. REFORMA DA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A posse ad usucapionem exige a demonstração inequívoca do animus domini, ou seja, a intenção do possuidor de ter a coisa como sua, agindo com exclusividade e sem subordinação a título alheio, em caráter contínuo, manso e pacífico, pelo lapso temporal previsto em lei . 2. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme expressamente disposto no artigo 1.208 do Código Civil, caracterizando-se como detenção e sendo, portanto, inaptos a gerar a prescrição aquisitiva. 3 . A transmutação da natureza da posse, de precária para ad usucapionem, exige a ocorrência de uma alteração fática substancial, externada por ato inequívoco de oposição do detentor ou possuidor direto em face do possuidor indireto ou do proprietário, o que não se verificou na espécie. A mera inércia do proprietário ou o pagamento de encargos do imóvel por parte do detentor, por si só, não subvertem o caráter originário da posse decorrente de mera permissão. 4. O conhecimento da natureza precária da ocupação e a ciência da existência de inventário ou litígio sobre o imóvel, são fatores que reforçam a ausência do animus domini . 5. O pagamento de tributos e tarifas de consumo, bem como a realização de benfeitorias de conservação, embora indícios de posse em determinadas circunstâncias, mostram-se insuficientes para configurar o animus domini quando as provas revelam a ocupação gratuita e ciência de que sua permanência no imóvel decorria de autorização para cuidar do bem e impedir invasões (TJ-MG - Apelação Cível: 50079811420228130704, Relator.: Des.(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/11/2025) (grifos nossos).

No mesmo sentido, precedente da 1ª e 2ª Turma de Direito Privado desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE POR HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse ajuizada por herdeiros de imóvel situado em Belém/PA, determinando a desocupação voluntária do imóvel pela ocupante, ex-cônjuge de um dos autores, e a imissão dos herdeiros na posse, com reconhecimento do direito à sucessão. A sentença afastou o pedido reconvencional de usucapião extraordinária urbana formulado pela ré e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e aluguéis formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a imissão na posse do imóvel em favor dos herdeiros, mesmo sem partilha formalizada; (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária urbana pela ocupante do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, o que legitima o pedido de imissão na posse do imóvel ainda que não formalizada a partilha.

4. Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear a restituição do bem objeto da herança contra ocupante sem título jurídico, amparados no direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil.

5. A ocupação do imóvel pela apelante teve início por mera liberalidade da antiga proprietária, sua ex-sogra, configurando posse precária, desprovida do animus domini necessário à aquisição da propriedade por usucapião.

6. A posse exercida com mera permissão ou tolerância, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, não induz usucapião, sendo ineficaz para fins de prescrição aquisitiva.

7. A apelante não demonstrou a transmutação da posse nem o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão de usucapião.

8. A sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, que reconhecem o direito dos herdeiros à imissão na posse de bens hereditários independentemente de partilha e afastam a aquisição da propriedade por usucapião fundada em posse precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, legitimando-os à imissão na posse do bem hereditário, ainda que não formalizada a partilha.

2. A posse exercida com permissão ou tolerância do proprietário caracteriza-se como precária e não induz aquisição da propriedade por usucapião.

3. A ausência de animus domini inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor de ocupante de imóvel que exerce mera detenção com base em vínculos familiares.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.228, 1.238 e 1.784; CPC, arts. 85, § 11, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.10.2022; TJ-SP, AC 1044845-36.2019.8.26.0002, Rel. Des. Mary Grün, j. 22.09.2021; TJ-MG, AC 1.0000.21.237444-1/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 27.01.2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803691-89.2023.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-12) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO - IMÓVEL ALIENADO PELO RECORRENTE – ADQUIRENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ Á ÉPOCA – PRAZO PARA USUCAPIÃO QUE NÃO CORRE CONTRA OS INCAPAZES -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO – TRANSMUTAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação em Ação de Usucapião:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à configuração dos requisitos da Usucapião.

3. Questão apreciada à luz do art. 1238, parágrafo único, do Código Civil.

4. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

5. Mérito.

5.1. Imóvel objeto da lide que fora alienado pelo recorrente ao Sr. José Carlos em 2004, quando este contava com 14 anos de idade. Absolutamente incapaz. Prazo da prescrição aquisitiva que somente começou a correr após o ano de 2006. Prazo para a caracterização da usucapião extraordinária que não se implementou.

5.2. Após atingir a maioridade, o então adquirente passou a praticar atos inerentes ao direito de propriedade, a exemplo da alienação fiduciária do imóvel a instituição financeira apelada em 2012. Não configuração da Prescrição Aquisitiva que enseja a declaração da Usucapião, à vista da ocorrência de mera tolerância ou ato de permissão.

5.3. Ausência de animus domini. Evidencia-se, portanto, que somente o fato posse, e não detenção, ensejaria a guarida da pretensão de Usucapião.

5.4. Desse modo, ausente a prova de posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei, e ainda em razão da alegada transmutação não ter sido demonstrada, impõe-se a manutenção da sentença.

5.5. Recurso conhecido e não provido. É como voto (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0826582-80.2018.8.14.0301 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-06-22) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, fundada na ausência de animus domini. A autora alegava posse contínua por mais de 25 anos sobre imóvel situado em Belém/PA, mas os autos revelaram que a ocupação se originou de contrato verbal de locação com o falecido proprietário, inviabilizando a prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve interversão da posse locatícia em posse própria, com animus domini, capaz de fundamentar a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária. 4. Discute-se, ainda, a validade da participação da inventariante do espólio no processo e a eventual aplicação de multa recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A posse derivada de contrato de locação não configura posse ad usucapionem, salvo demonstração inequívoca de interversão da posse, o que não ocorreu no caso. 6. O simples não pagamento de aluguéis, sem manifestação de vontade inequívoca de exercer posse como dona, não configura animus domini. 7. A existência de ação de imissão na posse ajuizada pela inventariante do espólio demonstra oposição expressa à posse da agravante. 8. Ausente prova robusta de que a ocupação foi exclusiva, contínua e com intenção de domínio. 9. A atuação da recorrida como inventariante do espólio do proprietário do imóvel é legítima e processualmente válida. 10. Inexistência de mácula na decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A posse originada de contrato de locação não configura posse ad usucapionem, salvo prova inequívoca de interversão do título possessório.
2. A ausência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2021731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/06/2023; STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/12/2016; TJ-RJ, APL 0016681-02.2012.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 24/10/2017.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009022-81.2006.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03) (grifos nossos).

Também não prospera a argumentação de que a declaração de 19/07/1997, referida no recurso, bastaria para infirmar o panorama probatório acolhido na sentença.

Isso porque o magistrado apreciou o acervo dos autos em sua integralidade e concluiu, de modo motivado, que a ocupação não reunia os requisitos do art. 1.238 do Código Civil
, registrando expressamente que a alegada posse mansa e pacífica não se sustentava diante das provas produzidas e que o retorno ao imóvel, após a revogação da autorização e a desocupação pelos locatários,
caracterizou esbulho possessório já reconhecido na ação reintegratória pretérita.

Ainda que a parte recorrente discorde dessa valoração, não se extrai de suas razões argumento novo ou elemento probatório decisivo capaz de desautorizar a conclusão sentencial.

É importante acentuar que a sentença não se limitou a afirmar genericamente a improcedência.

Ela delimitou as razões pelas quais reputou ausentes os requisitos dos embargos de terceiro,
ressaltando, de um lado, a inexistência de ato efetivo de apreensão judicial, e, de outro, a precariedade da posse, fundada em ocupação tolerada, posteriormente revogada, sem demonstração de título autônomo eficaz perante os embargados
.

Ademais, pontuou que a permanência do embargante no imóvel, sem contraprestação, vinha impondo ônus aos proprietários, inclusive sob a forma de débitos de IPTU e taxas condominiais, circunstância que reforçou, no entendimento do juízo, a improcedência da pretensão.

Desse modo, à vista do conjunto dos autos, entendo que a sentença de id 35076648 deve ser integralmente mantida, porquanto as razões recursais de id 35076649 não se revelam aptas a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RAFAEL CARVALHO DE SOUZA, mantendo integralmente a sentença de id 35076648.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026